Tribunal: TJES
Processo: 5005056-19.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005056-19.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA VERVLOET PONCHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte Recorrente, passou a perceber uma diminuição gradual em seu benefício previdenciário nº 186.136.320-3 e em seu extrato de pagamento do INSS viu descontos realizados sem a sua anuência. Logo constando ser um empréstimo denominado “Empréstimo sobre a RMC”, consoante se depreende da Extrato de Pagamento juntado aos autos ID nº 15503491. Alega ainda que o Recorrido passou a descontar desde o início de sua aposentadoria, valores da parte Recorrente de R$64,20 e demais acréscimos por parcelas mensalmente descontadas. Considerando que o valor de R$ 2.003,38 se refere a verba alimentícia da Recorrente e que ela não logrou êxito em resolver o problema de forma harmônica, descontado socorro jurisdicional, a fim de ter a garantia de seus direitos.

Em sede de sentença (ID 4617547) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Deste modo, a despeito da possibilidade de repropositura de outra demanda com base em causa de pedir diversa, forçoso concluir que, ao menos sob o argumento de inexistência contratual, o pleito é improcedente. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4617549),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4617552)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada nenhuma inconsistência relevante de dados nos instrumentos contratuais, a induzir a existência de fraude na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Posto que, os documentos carreados aos ids 20048052 e seguintes indicam que a demandante aderiu aos serviços de cartão de crédito consignado do réu no ano de 2019, tendo solicitado “saques” mediante transferências bancárias (comprovantes id 20049070 e 20048590).

Vale ressaltar, primeiramente, que, a despeito deste Juízo não possuir conhecimento técnico para atestar a veracidade da assinatura lançada no contrato, é inegável a semelhança com aquela constante no documento pessoal da parte autora e, até mesmo, na procuração outorgada ao advogado que patrocina seus interesses na presente causa.

Oportuno observar, outrossim, que a contratação está instruída por documentos da requerente (documentos pessoais e cópia física de comprovante de residência contemporâneo à contratação), cuja obtenção seria impossível sem a existência do negócio jurídico entre as partes.

Ademais, há também registro de que a solicitação de saque durante o período contratual se deu através de assinatura biométrica (foto) da autora, a tornar induvidosa a identidade da contratante.

Portanto, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)